Tribunal: TJSP
Processo: 2037152-53.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Reclamação. Alegada ilegalidade na negativa de reconhecimento da prevenção da 2a Câmara de Direito Público para apreciação de apelação em que o reclamante figura como apelante. Via judicial inadequada. Reclamação que não se equipara a rescisória ou recurso, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Ausência de interesse processual. Processo extinto com base legal no art. 485, VI, do

Ementa:
Reclamação. Alegada ilegalidade na negativa de reconhecimento da prevenção da 2a Câmara de Direito Público para apreciação de apelação em que o reclamante figura como apelante. Via judicial inadequada. Reclamação que não se equipara a rescisória ou recurso, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Ausência de interesse processual. Processo extinto com base legal no art. 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000448288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2037152-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é reclamante PEDRO
AIRTON PASCHOAL e Interessado MUNICIPIO DE AURIFLAMA, é reclamado
DESEMBARGADOR RELATOR DA 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. EVARISTO
DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMAÇÃO
Processo no 2037152-53.2020.8.26.0000
Órgão Especial
RECLAMANTE: PEDRO AIRTON PASCHOAL
RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IINTERESSADO: MUNICÍPIO DE AURIFLAMA
V O T O No 40255
Reclamação.
Alegada
ilegalidade
na
negativa de reconhecimento da prevenção da 2a Câmara de
Direito Público para apreciação de apelação em que o
reclamante figura como apelante. Via judicial inadequada.
Reclamação que não se equipara a rescisória ou recurso, não
podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Ausência de
interesse processual. Processo extinto com base legal no art.
485, VI, do CPC.
Visto.
1. Pedro Airton Paschoal propõe reclamação em razão de
alegadas ofensas à Súmula 158 do TJSP e ao artigo 105 do RITJSP. Aduz o
reclamante que impetrou mandado de segurança preventivo contra ato do Prefeito do
Município de Auriflama que, no final do mês de junho/2019, determinou aos seus
Diretores dos Departamentos que comunicassem aos servidores aposentados para
retirada de seus objetos dos departamentos/setores em que estavam em efetiva
atividade, concedendo as férias vencidas, com posterior exoneração, com base no
inciso III, do artigo 113, da Lei Complementar (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Auriflama), por vacância do cargo. Pretendeu a permanência no cargo
que ocupa, mesmo depois de aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Denegada a segurança, interpôs recurso de apelação, postulando o reconhecimento
da prevenção da 2a. Câmara de Direito Público, com fulcro nos artigos 105 do
RITJSP, e 930, 488, 139, IX, do CPC, posto que referida Câmara já havia julgado
mandados de segurança entre servidores exonerados da Prefeitura Municipal de
Auriflama. Não obstante, a autoridade reclamada não reconheceu a prevenção,
conforme decisão (fl. 441 dos autos da apelação). Pugna pela concessão de liminar
para determinar a suspensão do julgamento do recurso de apelação até o julgamento
definitivo desta reclamação e, ao final, a nulidade da decisão, com determinação de
redistribuição do recurso à Câmara preventa (fls. 01/13). A respeitável decisão (fl. 69)
indeferiu a liminar, tendo consignado o julgamento do mérito do recurso de Apelação
no 1000022-27.2019.8.26.0632. O Município de Auriflama pugnou pela improcedência
da reclamação por falta de amparo legal (fls. 73/74). O ilustre Desembargador
Bandeira Lins prestou informações (fls. 75/76) asseverando a improcedência da
reclamação, uma vez que, nas Apelações nos 3000043-46.2013.8.26.0060 e
0001358-29.2014.8.26.0060, julgadas pela colenda 2a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça, mencionadas como fonte de prevenção, o reclamante não
figurou como parte. Assinala que se referem a questões relacionadas a processo
administrativo disciplinar movido pelo Município contra servidores outros, para apurar
a veracidade dos certificados escolares por eles apresentados para a posse no cargo
de motorista. Não derivam, pois, do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, a
justificar a prevenção.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A via judicial é inadequada, pois conforme assinalado
pelo douto representante ministerial, a fl. 85/86, após ter sido proferido
acórdão pela 8a Câmara de Direito Público, em 29 de janeiro de 2020, o ora
reclamante interpôs recurso especial, no qual levantou a mesma matéria aqui
tratada (reconhecimento de alegada prevenção da 2a Câmara de Direito
Público); portanto, está a usar a reclamação como sucedâneo recursal, o que é
defeso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO
DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO
RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM
GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO -
PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.
- Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a
demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento
emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de
competência desta Suprema Corte.
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como
um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões
de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao
exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A
reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla
função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033),
não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou
administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação
constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.
Precedentes”(Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe
11.12.2009).”
Em consequência, não está presente o interesse
processual, não cabendo adentrar no mérito da causa, como fui alertado pelo
d. Desembargador EVARISTO DOS SANTOS, do que me convenço
plenamente. A decisão atacada deve ser reexaminada por meios processuais
próprios, em instância superior. Reclamação não se equipara a rescisória ou
recurso.
3. Julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito,
com base legal no artigo 485, VI, do CPC.
SOARES LEVADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2.037.152-53.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.095
Recte. PEDRO AIRTON PASCHOAL
Recdo. DESEMBARGADOR RELATOR DA 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Interessado: Município de Auriflama
(Proc. no 1.000.022-27.2019.8.26.0632)
Rel. Des. SOARES LEVADA Voto no 40.255

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1. Relatório já nos autos.
2. Julgo extinta a reclamação (art. 485, VI do CPC).
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra o I. Des.
BANDEIRA LINS, integrante da Eg. 8a Câmara de Direito Público deste Tribunal de
Justiça, ora relator da AC no 1.000.022-27.2019.8.26.0632, pretendendo a redistribuição
do apelo a Col. 2a Câmara de Direito Público, garantindo a autoridade da Súmula no
158 do TJSP.
O I. Rel. Des. SOARES LEVADA concluiu:
"O pedido é pois improcedente, seja pela inocorrência das alegadas
ofensas à Súmula 158 deste Tribunal ou ao artigo 105 do RITJSP; seja porque
defeso o uso da via reclamatória como substitutivo recursal."
Em razão disso, julgou improcedente a reclamação (art. 487, I, do
CPC).
Com a devida vênia, ouso divergir de Sua Excelência quanto ao
dispositivo do julgado, por entender configurada, em verdade, falta de interesse
processual, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, VI
do CPC) , providência a ser apreciada monocraticamente, inclusive (art. 485, § 3o, do
CPC).

Ora, como bem observado pelo I. Relator, descabida a utilização da
reclamação como substitutivo de recurso, sob pena de usurpar a competência dos
Tribunais Superiores. Este C. Órgão Especial não pode rever acórdão proferido por
colegiado órgão fracionário do mesmo Tribunal.
A decisão atacada deve ser reexaminada por meios processuais próprios,
em instância superior. Reclamação não se equipara a rescisória ou recurso.
Contudo, data maxima venia, inviável adentrar no mérito da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão deve se limitar a reconhecer a carência de ação falta de interesse processual
modalidade adequação (art. art. 485, VI do CPC).
Como já apontei em recente caso análogo (RC no
2.035.809-22.2020.8.26.0000
v.u. j. de 13.05.2020 e), descabido avançar em
considerações sobre o mérito do pedido, seja para o rejeitar ou o acolher. Descabida
revisão de julgado, seja positiva ou negativa essa apreciação. Ela não restabelece
jurisdição para mudança (ou manutenção) da decisão impugnada, submetida ao regime
recursal pertinente, segundo o devido processo legal. Correção (ou manutenção) só é
possível pelos Tribunais Superiores.

É caso, portanto, de cingir o julgamento à falta de condição de ação e
afastar do conteúdo do julgado a apreciação de questões de mérito, totalmente
inoportuna nessas circunstâncias.

Observação semelhante fiz, oralmente, no julgamento, em 10.06.2020,
da RC no 2.211.029-68.2019.8.26.0000, prontamente acolhida e incorporada pela I.
Relatora Desa. CRISTINA ZUCCHI, com a aquiescência integral do C. Órgão
Especial.
Daí a extinção do processo, sem julgamento do mérito e não a
improcedência, como sugere o I. Relator.
Essa tem sido a solução dada a casos análogos por este Eg. Órgão
Especial:
RC no 2.049.106-33.2019.8.26.0000 v.u. j. de 12.06.19 Rel. Des.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS; RC no 2.076.566-92.2019.8.26.0000 v.u. j. de
11.09.19 Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI; RC no 2.036.852-91.2020.8.26.0000 v.u.
j.
de
13.05.20

Rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI;
RC
no
0.045.540-13.2019.8.26.0000
v.u. j. de 06.05.20
Rel. Des. FERREIRA
RODRIGUES; RC no 2.028.197-33.2020.8.26.0000 v.u. j. de 04.06.20 Rel. Des.
BERETTA DA SILVEIRA; RC no 2.049.481-97.2020.8.26.0000 v.u. j. de 04.06.20
Rel. Des. CLAUDIO GODOY, dentre inúmeros outros.
Em suma, caracterizada a falta de interesse processual, impondo-se a
extinção do processo, sem julgamento do mérito (art. 485, VI do CPC), solução a se
adotar, inclusive, por decisão monocrática.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Julgo extinto o processo (art. 485, VI do CPC).
EVARISTO DOS SANTOS

Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
11023D0E
6
8
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
110BF84F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2037152-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.